Tribunal: TJDFT
Processo: 0706801-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706801-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA AGRAVADO: EIG MERCADOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Hugo Moraes Pereira de Lucena em face da r. decisão (ID 184311137, na origem) que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença movido por EIG Mercados Ltda, rejeitou a impugnação do Executado e determinou a penhora de crédito do Agravante no rosto dos autos de processo no 724525-98.2021.8.07.0001, em tramitação perante a d. 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Nas razões recursais (ID 56088600), alega, em resumo, que o Cumprimento Provisório de Sentença deve ser extinto, pois o título executivo que o lastreia é inexigível. Salienta que o título executivo decorre de multa de 3% (três por cento) sobre o valor da causa aplicada em decorrência de recurso protelatório nos autos do AREsp no 1887574/DF (2021/0129928-5). Assevera que a Medida Cautelar no 14422 (2021/0218142-2) atribuiu efeito suspensivo ao Agravo no Recurso Especial no 1887574/DF (2021/0129928-5), de modo que está obstada qualquer execução de decisão enquanto não ocorrido o trânsito em julgado. Defende que o efeito suspensivo aplicado ao mencionado AREsp não se restringe apenas ao cumprimento de sentença dos valores originários pleiteados, mas de todo consectário legal resultante dos julgados/decisões. Sustenta, ainda, a iliquidez do valor executado, pois o próprio cabimento da multa e/ou seu percentual estão sendo discutidos nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial no 1887574/DF, ao que a aplicação da multa executada é incerta. Aduz que o periculum in mora está configurado, porque foi deferida e realizada a penhora no rosto dos autos no 0724525-98.2021.8.07.001. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Em consulta ao andamento processual do AREsp no 1887574/DF (2021/0129928-5), constata-se que, em 4/10/2023, foram julgados os Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial, tendo sido aplicada a multa, prevista no art. 1.026, §3o, do CPC/15, de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa em virtude da oposição pelo ora Agravante de recurso protelatório. Em face desse acórdão, o Recorrente peticionou requerendo a reconsideração do julgado, o que foi indeferido em decisão monocrática. Posteriormente, o Embargante opôs novos Embargos de Declaração que estão pendentes de julgamento pelo c. STJ. Diante desse contexto, cumpre salientar que, nos termos do art. 1.026 do CPC/15, os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo. Logo, a decisão que condenou o Recorrente ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor da causa não está suspensa. Ademais, como bem destacado pelo d. Juízo a quo na r. decisão agravada, a concessão do efeito suspensivo ao AREsp no 1887574/DF (2021/0129928-5) não impede o cumprimento provisório da decisão que fixou a multa ora executada. Isso porque a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/15, tem caráter eminentemente administrativo, cujo intuito é punir a conduta protelatória do recorrente. Trata-se, portanto, de sanção processual autônoma e que independe do resultado do processo principal. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. O periculum in mora também não se evidencia, pois a simples penhora no rosto de outros autos não é capaz de, por si só, gerar risco de perecimento de direito do Agravante. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator